Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713948-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido do autor. O apelante alega que a sentença foi omissa ao não definir as responsabilidades de cada réu, uma vez que a anulação poderá desencadear pedido de restituição de valores em desfavor do condomínio, o qual não foi destinatário das verbas, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva quanto à eventual condenação de restituição dos valores pagos. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que não há pedido condenatório, mas apenas de declaração de nulidade. Sendo assim, não houve análise da matéria pelo juízo a quo, e eventual apreciação em segundo grau pode configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022 20:40:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador